Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-46.2020.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato – Descabimento – Hipótese em que não há nos autos elementos capazes de demonstrar a abusividade da taxa de juros cobrada pelo réu - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato – Autor que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato – Descabimento – Hipótese em que não há nos autos elementos capazes de demonstrar a abusividade da taxa de juros cobrada pelo réu - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento da ilegalidade da cobrança – Cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do contrato – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Hipótese em que a r. sentença apelada reconheceu a abusividade da cobrança e condenou o réu a devolver em dobro os valores cobrados a este título – Ausência de interesse recursal – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Possibilidade de cobrança por serviço prestado por terceiro, desde que o serviço seja especificado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que o contrato especificou a contratação do serviço de despachante, prestado por terceiro – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.